Tribunal: TJDFT
Processo: 0743513-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A fase preambular do processo não possibilita aferir se o pretenso golpe decorreu de imprecaução da instituição financeira agravada a caracterizar o fortuito interno, ou se por imprudência exclusiva da agravante que deliberadamente transferiu os recursos depositados em sua conta para outra conta informada pelo “estelionatário”.
2. Inexistindo elementos para afirmar a participação de prepostos da instituição bancária na fraude, não há fundamento jurídico para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados no contracheque da mutuária, referentes a empréstimo livremente pactuado, cujo crédito foi realizado em conta corrente da mutuária, que, a priori, foi regularmente contratado, inclusive com a utilização de biometria facial.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.